Tribunal: TJDFT
Processo: 0729075-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-21

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. REINCIDÊNCIA APLICADA EM DELITO POSTERIOR AO ANALISADO. CONDIÇÃO PESSOAL. PARÂMETRO A SER UTILIZADO EM TODAS AS PENAS. CORRETO AUMENTO DE 1/3 PARA FINS DE PRESCRIÇÃO. EXECUÇÃO NÃO PRESCRITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Reconhecida a reincidência, em quaisquer das condenações, seus efeitos irradiam em todas as penas, já que se trata de condição pessoal do apenado, e não apenas a partir dos delitos cometidos em que houve tal reconhecimento.

2. Com o aumento de 1/3 previsto no caput do artigo 110 do Código Penal – CP, não tendo decorrido o prazo prescricional de 04 (quatro) anos, a prescrição da pretensão executória não pode ser declarada.

3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão mantida.